Tribunal: TCU
Processo: 035.129/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1794/2023-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos, originariamente, de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em desfavor da Sra. Francisca Maria Ferreira Dantas do Vale, ex-secretária de saúde do Município de Dom Expedito Lopes/PI (gestão janeiro de 2005 a novembro de 2010), em razão de irregularidades constatadas no âmbito do Programa de Saúde da Família - PSF, no período de dezembro de 2007 a março de 2009, envolvendo a realização de pagamentos irregulares de procedimentos. No âmbito deste Tribunal, a partir do apurado pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus, consoante Relatório de Auditoria 11044/2011 (peça 1, fls. 19/51), foi promovida a citação da ex-gestora, solidariamente com o Sr. Jorge Azar Chaib Neto, pelo total original de R$ 85.800,00, em razão da inclusão e manutenção, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, do nome desse responsável como médico do PSF, mesmo sem a correspondente prestação de serviços, e da consequente emissão de recibos e realização de pagamentos indevidos. Mediante o Acórdão 6364/2017-TCU-Segunda Câmara , confirmado em sede de embargos pelo Acórdão 8725/2017-TCU-Segunda Câmara , ambos da relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, este Tribunal decidiu julgar irregulares as contas dos responsáveis, condená-los em débito e aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. Examinam-se, nesta oportunidade, recursos de reconsideração interpostos por Jorge Azar Chaib Neto (peça 37) e Francisca Maria Ferreira Dantas do Vale (peça 38) contra o aludido decisum . Considerando que a então Secretaria de Recursos - Serur e o Ministério Público junto a este Tribunal pugnam, em pareceres uniformes (peças 99 a 102), pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades apuradas nos autos, à luz do disposto no art. 8o da referida resolução, o que enseja, consequentemente, a insubsistência, de ofício, do acórdão condenatório e o arquivamento deste processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 11 dessa mesma norma; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU, tornando insubsistente o Acórdão 6364/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 035.129/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisca Maria Ferreira Dantas do Vale (XXX.067.923-XX); Jorge Azar Chaib Neto (XXX.697.503-XX). 1.2. Recorrentes: Francisca Maria Ferreira Dantas do Vale (XXX.067.923-XX); Jorge Azar Chaib Neto (XXX.697.503-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Dom Expedito Lopes/PI. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento nos autos: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Filadelfo Chagas Barreto (1075/78/OAB-PI), Guilherme Gonçalves Martin (42989/OAB-DF) e outros, representando Jorge Azar Chaib Neto; Marcus Vinicius Santos Spindola Rodrigues (12.276/OAB-PI), Agrimar Rodrigues de Araújo (2355/OAB-PI) e outros, representando Francisca Maria Ferreira Dantas do Vale. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.